Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714692-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA IMPETRANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COÊLHO MOREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DESPACHO Concedo a impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve, se for o caso, e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito, bem como informe se foi interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia mencionada no ID 16573927. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2020 17:32:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator